Tribunal: TJSP
Processo: 1027478-85.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA – NEGATIVA DE DÉBITO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITARA INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE, TODAVIA, NO PERÍODO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SÚMULA 385 DO STJ – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279292
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027478-85.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ANGELITA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027478-85.2018.8.26.0405 -Voto no 47721
2
APELAÇÃO No 1027478-85.2018.8.26.0405
COMARCA DE OSASCO
APELANTE: ANGELITA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 47.721
DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO ÔNUS DA
PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITARA INCLUSÃO DO
NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO

DÉBITO
INEXISTENTE

ANOTAÇÃO
PREEXISTENTE, TODAVIA, NO PERÍODO INDENIZAÇÃO
INDEVIDA - SÚMULA 385 DO STJ AÇÃO PROCEDENTE
EM PARTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA.
Ação declaratória de inexistência de dívida
cumulada com indenização por dano moral foi julgada
improcedente pela sentença, que condenou a autora no
pagamento das custas, despesas e verba honorária de 10% do
valor da causa, observado o benefício da justiça gratuita.
Apelou a vencida. Afirma que o réu não
apresentou o contrato cujo débito deu origem à inscrição do
nome nos órgãos de proteção ao crédito. Limitou-se a
apresentar telas sistêmicas e fatura de cartão de crédito,
ambas produzidas unilateralmente por ele mesmo, as quais não
têm valor probatório. Inaplicável ao caso o enunciado da
Súmula 385 do STJ, pois outras anotações são ilegítimas e
estão sendo discutidas em juízo. Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita.
É o Relatório.
Se a autora considera indevida a inscrição do
nome em órgão de proteção ao crédito por contrato que alega
não haver firmado, o ônus de provar-lhe a legalidade é de
quem se considera credor e solicitou o registro, pois não é
possível exigir do suposto devedor a prova de fato negativo
(CPC/2015, art. 373, inciso II).
Como o réu o descumpriu, permite aplicação da
regra (Lei 8.078/90, art. 6o, inciso VIII) que, na relação de
consumo (Súmula n° 297, STJ), autoriza inverter o ônus da
prova por verossimilhança e hipossuficiência do consumidor,
requisitos aferidos com base nos aspectos fático-probatórios
do caso concreto (Theotônio Negrão, CPC e legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027478-85.2018.8.26.0405 -Voto no 47721
3
processual em vigor, art. 333:2, pág. 446, Saraiva, 42a ed.).
Telas sistêmicas que instruíram a defesa,
documento unilateral gerado pelo sistema interno do réu, sem
assinatura da autora, desacompanhada de outros documentos,
por si só nada demonstram. Diga-se o mesmo da fatura de
cartão de crédito, da qual sequer consta o nome da autora
(fls. 33/35 e 50).
Declaro, então, a inexistência das dívidas
descritas na petição inicial e determino o cancelamento das
anotações objeto do pedido, pois o réu nenhum documento hábil
apresentou em respaldo de suas alegações.
Entrementes, verifica-se que à época das
inscrições ora em discussão preexistia anotação de outra
pendência em nome da apelante (fls. 23).
Mesmo que possa estar sendo discutida em
juízo, o que se admite para argumentar, ou até mesmo que seja
indevida, como afirma a autora, ainda não havia sido excluída
à época daquelas que são objeto deste feito, nem há decisão
de mérito a respeito. E quem já é registrado como mau pagador
não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome
como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (REsp
1.002.985/RS, 2a Seção, Rel. Min. Ari Pargendler).
Deveras, a existência de outra inscrição em
nome do devedor afasta o dever de indenização por danos
morais (REsp 1.008.446/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJ 12.05.08; REsp 1.031.609/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
15.08.08/; REsp 1.035.549/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe
15.08.08; Ag 996.126/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe
09.10.08; REsp 1.006.673/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 01.08.08).
Tal o enunciado da Súmula no 385 daquela
Corte, DJe de 08.06.09, cuja inteligência foi explicitada
pela 2a Seção do STJ para os efeitos do art. 1.036 do
CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), firmando-se a seguinte
tese:
“A inscrição indevida comandada pelo credor em
cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima
anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o
direito ao cancelamento” (REsp 1.386.424/MG, Rel. p/acórdão
Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16.05.2016).
Julgo a ação procedente em parte, nos termos
da fundamentação. Recíproca a sucumbência, cada parte suporta
os honorários do advogado da parte contrária, que arbitro em
10% do valor da causa, atualizado nos termos da Súmula 14 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027478-85.2018.8.26.0405 -Voto no 47721
4
STJ, e metade de custas e despesas, consoante art. 86, caput,
do CPC, observando-se quanto à autora o art. 98, § 3o, do CPC
(fls. 29).
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator